Tribunal: TJBA
Processo: 8002145-45.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002145-45.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIA IDELFONSO GALDINO e outros (2)

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ABS TOTAL PREMIÁVEL E AP PREMIÁVEL. CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME: 1.
Apelações simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e arbitrou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O Banco Bradesco S.A. e a Bradesco Vida e Previdência S.A. insurgem-se contra a condenação, sustentando a regularidade da contratação dos seguros mediante telemarketing, a ausência de má-fé e a inexistência de danos morais indenizáveis. 3. A autora, por sua vez, requer a declaração expressa de nulidade do negócio jurídico e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da contratação dos seguros "ABS Total Premiável" e "AP Premiável" mediante ligação telefônica e à configuração dos danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 5.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 6.Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, qualidade e preço, conforme o art. 6º, III, do CDC. 7.Da análise da gravação telefônica apresentada pelos apelantes, verifica-se manifesta violação aos deveres de informação e transparência. O atendente, em momento algum, informou com clareza e precisão o valor que seria descontado mensalmente do benefício previdenciário da consumidora. 8.A informação sobre o custo do serviço constitui elemento nuclear da relação contratual, sendo absolutamente indispensável para a formação da vontade livre e consciente do consumidor. A sua omissão configura manifesta violação ao dever de transparência estabelecido no art. 4º, caput, do CDC. 9. A utilização do termo "benefício" e a vinculação ao "bom relacionamento" podem induzir o consumidor a erro, fazendo-o crer que se trata de vantagem gratuita concedida pela instituição financeira, e não de serviço oneroso.10. A consumidora, pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte no valor de um salário mínimo, apresenta condição de hipervulnerabilidade reconhecida pelo ordenamento jurídico. O art. 39, IV, do CDC veda expressamente ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social. 11.Embora a contratação por telefone seja meio legítimo, sua validade jurídica está condicionada à observância rigorosa dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. Os apelantes não demonstraram o envio posterior de cópia do contrato por escrito, em manifesta violação ao art. 46 do CDC. 12.Em demandas declaratórias de inexistência de débito, o ônus probatório para demonstrar a origem da dívida recai sobre o réu, em razão da impossibilidade de o autor comprovar a inexistência da relação negocial, por se tratar de um fato negativo, conforme o art. 373, II, do CPC. 13. A restituição em dobro dos valores descontados é adequada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A Corte Especial do STJ, no EAREsp 676.608, fixou entendimento no sentido de que "a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 14. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de valor mínimo, destinado à subsistência da consumidora, ultrapassa a esfera dos dissabores cotidianos, afetando direitos da personalidade e violando a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF). 15.A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o ato praticado pelo fornecedor, prescindindo da demonstração de culpa, conforme o art. 14 do CDC. 16.O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta praticada, considerando-se a vulnerabilidade da consumidora, a reiteração dos descontos indevidos, a capacidade econômica dos apelantes e a necessidade de que a condenação tenha efetivo caráter pedagógico. 17.Quanto ao recurso da autora, assiste-lhe razão no tocante à declaração expressa de nulidade do negócio jurídico, que constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da inexistência de contratação válida, evitando dúvidas futuras acerca da eficácia do negócio jurídico. 18. Não merece acolhimento, contudo, o pedido de majoração da indenização por danos morais, tendo em vista que o valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso da parte ré conhecido e desprovido. 20. Recurso da parte autora apelante conhecido e parcialmente provido, apenas para declarar expressamente a nulidade do contrato de seguro "ABS Total Premiável" e "AP Premiável". 21. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, caput; 6º, III; 14; 39, IV; 42, parágrafo único; 46. Código de Processo Civil, art. 373, II. Código Civil, arts. 186 e 927. Constituição Federal, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021. TJ-BA, Apelação nº 8003514-85.2022.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 20/02/2024. TJ-BA, Apelação nº 8003178-49.2023.8.05.0113, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 28/05/2024. TJ-BA, Apelação nº 8000988-09.2021.8.05.0138, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, DJe 13/05/2024. TJ-BA, Apelação nº 0501124-36.2019.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJe 17/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º
8002145-45.2022.8.05.0182
, em que figuram reciprocamente como
Apelantes e Apelados
BANCO BRADESCO SA E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A E MAURICIA IDELFONSO GALDINO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS -
BANCO BRADESCO SA E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A -
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
MAURICIA IDELFONSO GALDINO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA